Tribunal: TJPA
Processo: 0002728-20.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002728-20.2009.8.14.0006

RECORRENTE: JHONATAN RABELO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISO II E IV E ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRONÚNCIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRESENTES NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, EVIDÊNCIAS DE
ANIMUS NECANDI
QUE SUSTENTAM A VERSÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA LUIZ CESAR E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADP CONTRA A VÍTIMA KELLY, IMPÕE-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, O JÚRI POPULAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária por videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto
Jhonatan Rabelo Ferreira
por intermédio de advogado constituído, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º, inciso II e IV e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia (Num. 42702738 - Pág. 2) que, em 16 de janeiro de 2009, por volta das 5h30 min, no Conjunto Roraima Amapá, precisamente na Invasão do Junior, Avenida Beira Rio, quadra 08, Luiz Cesar Farias da Silva foi vítima de homicídio praticado pelo réu, que também tentou matar a segunda vítima Kelly Cristina Brito Gouvêa.

Consta, de acordo com o depoimento da segunda vítima Kelly às fls. 14, esta estava deitada com os seus três filhos, enquanto a primeira vítima assistia televisão juntamente com seu outro filho, conhecido como “Negão Jr”, quando, por volta da 01h, o acusado bateu forte na porta da casa das vítimas, dizendo que era a Polícia e chutando a porta no intuito de arrombá-la.

Aduz que, quando o ofendido Luiz Cesar abriu a porta, o acusado entrou na casa portando uma arma de fogo e deflagrou vários tiros, atingindo a primeira vítima no rosto e, após esse fato, o indigitado e o ofendido travaram luta corporal, porém a vítima conseguiu se desvencilhar e correu para fora da residência.

Relata que o acusado, então, deflagrou cinco tiros na direção da segunda vítima Kelly, que, neste momento, havia saído do quarto para ver o que estava acontecendo e, após imaginar que estivesse morta, saiu à procura da primeira vítima Luiz Cesar.

Sustenta que, após o cometimento do crime, o imputado evadiu-se do distrito de culpa, mostrando, assim, nenhum interesse em colaborar com a justiça. Alega que o provável motivo do cometimento do crime seria certa quantia em dinheiro devida pelo acusado à vítima e, como aquele não tinha dinheiro para pagar-lhe, acabou ceifando a vida de Luiz César e ainda tentou matar a segunda vítima.

A denúncia foi oferecida em 03.03.2009 (Num. 42702738 - Pág. 5), tendo havido o recebimento em 26.02.2010 (Num. 42702742 - Pág. 17).

Citado por edital, por estar em local incerto e não sabido, o réu habilitou advogado e apresentou defesa preliminar em 14.09.2016 (Num. 42702757 - Pág. 22).

Laudo cadavérico juntado aos autos (Num. 42702739 - Pág. 16).

A audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com a decisão de pronúncia, a defesa de Jhonatan Rabelo Ferreira manejou o presente recurso e em razões, (ID 11337020), requerendo a absolvição sumária nos termos do art. 215, II do CPB ou impronúncia do acusado, na forma do artigo 414 do CPP.

Em contrarrazões, (Id 11337026), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (id 11337017).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (Id 11373032), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

No mérito, pretende a defesa pela a absolvição sumária ou a

impronúncia do recorrente Jhonatan Rabelo Ferreira

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Veja-se que a
materialidade
do delito
restou devidamente comprovada pelo

laudo de necropsia da vítima Luiz Cesar Farias da Silva (Num.
42702739 - Pág. 16
), os quais atestam, como causa da morte, hemorragia interna devido à perfuração de vísceras torácicas e jugular direita por projétil de arma de fogo; pelo Laudo pericial de levantamento de local de cadáver, ID nº 11336893- págs. 11/13, onde foi encontrado o cadáver da vítima alvo de disparos de arma de fogo com características de execução; e das provas orais obtidas em juízo.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

Em juízo, a vítima
KELLY CRISTINA BRITO GOUVEIA
declarou, que foi ouvida no Hospital Metropolitano porque estava baleada. A vítima fatal era seu companheiro há 10 anos, com quem possuía três filhos.
Informou que, no dia do fato, de madrugada, o réu, amigo de ambos os ofendidos, entrou em sua casa e houve luta corporal entre o acusado e a vítima fatal, tendo este empurrado a depoente e corrido para fora da casa
. Escutou apenas um tiro, não sabendo se foi o réu que atirou em seu marido ou outras pessoas que o acompanhavam, pois o acusado não estava sozinho e o tiro foi dado na área externa.

Afirmou que, depois disso,
o réu entrou novamente em sua casa e conseguiu tirar o capuz deste, que ficou calado e assustado. O acusado disparou na depoente, na região do peito, com a arma encostada e, nessa hora, estava com seu filho de nove meses no colo, o qual se machucou no braço.

Sustenta que recebeu mais três tiros do réu no banheiro e ainda conseguiu sair da casa e sentar na beira da calçada, tendo relatado à Polícia que fora o réu Japonês que havia praticado os crimes.
Declarou que não sabe porque o acusado praticou os crimes, mas soube ter havido uma discussão entre o réu e o seu companheiro em um bar conforme relato de uma menina que a ajudava a cuidar de seus filhos.

A testemunha
JAMES MOREIRA DE SOUSA
, delegado de polícia que presidiu o inquérito, afirmou que lembra dos fatos, asseverando que o réu “Japonês” era do mundo do crime e envolvido com o tráfico, assim como a vítima fatal e, em decorrência disso, houve o homicídio.
Afirmou que o acusado entrou na casa das vítimas e efetuou diversos disparos nelas, tendo sido um morto e a outra, de prenome Kelly, sobrevivente, a qual lhe confirmou os fatos.

Informou que o acusado, ao ser ouvido na Delegacia, negou a autoria dos crimes, tendo relatado que, no dia do fato, esteve em sua casa o dia todo, mas não comprovou o alegado,
ao passo que a vítima sobrevivente narrou que o autor dos disparos foi o acusado, salientando que este e os ofendidos já se conheciam
.

Há também na fase inquisitorial o relatório de missão de Id 42702739 - Pág. 2, em que investigador de Polícia Civil OCTÁVIO DE JESUS ARAÚJO RAMOS apontou o acusado como o autor do crime, indicando que a filha mais velha do casal, de apenas seis anos de idade, informou, logo após os crimes, ao policial militar Leonardo que o réu Japonês havia atirado em seus pais. Sustentou ainda ter a vítima sobrevivente lhe contado que não sabe o motivo dos crimes, uma vez que o seu companheiro já teria efetuado o pagamento do valor da droga devida.

O réu foi interrogado apenas pela autoridade policial por não ter comparecido em juízo, tendo sido decretada a sua revelia. Na Polícia, negou a autoria, tendo aduzido, como álibi, que, no dia e hora do crime, encontrava-se em casa sozinho. Ademais, afirmou que conhecia as vítimas, mas com elas não tinha desentendimento algum, tendo declinado que seu apelido é, de fato, “Japona”.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de que a vítima Luiz Cesar Farias da Silva foi assassinada pelo recorrente e da tentativa de homicídio da vítima Kelly que foi alvejada com três tiros também pelo recorrente Jhonatan.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a decisão recorrida externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que,
verbis:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do LAUDO Nº 024/09-DML/POLITEC-L.J, o qual atesta como causa mortis da vítima José Antonio Mendes Paiva “choque cardiogênico devido à tamponamento cardiáco”, efetivada por meio de objeto pérfuro-cortante, assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas prestados, em Juízo, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (9438107, 9438107, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu por motivo fútil, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022